Tribunal: TJMT
Processo: 1027710-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027710-08.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO BASCHERA - CPF: 004.508.080-17 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), JEAN APARECIDA STRAPASSON - CPF: 545.289.761-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1027710-08.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
JEAN APARECIDA STRAPASSON

EMBARGADOS:
EDUARDO BASCHERA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA TOTAL DA PROMITENTE COMPRADORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BEM – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
–
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JEAN APARECIDA STRAPASSON
opõe recurso de embargos de declaração (ID 203661164), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 201036155, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto pelo ora embargante em face de
EDUARDO BASCHERA,
que, à unanimidade, desproveu o recurso para

manter a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito, em título executivo judicial, a dívida cobrada, decorrente do inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Em síntese, sustenta o embargante que o contrato particular de promessa de compra e venda é nulo, pois firmado por quem não era o legítimo proprietário do imóvel.

Assevera que não pode ser considerado inadimplente, uma vez que houve o distrato verbal do contrato, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo embargante.

No mais, pleiteia pela incidência dos efeitos infringentes e prequestiona os artigos 166, 167, 481, todos do CC e artigo 29 da Lei no 9.514/97.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID 204971671).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes.

No caso, a parte embargante alega que o contrato particular de promessa de compra e venda é nulo, pois firmado por quem não era o legítimo proprietário do imóvel, bem como que não ser considerado inadimplente, uma vez que houve o distrato verbal do contrato.

Portanto, fica evidente que pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.
Vejamos:

“Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, celebrou com a requerida/apelante, em 05/02/2019, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda para venda de imóvel residencial situado no Loteamento Jardim Mariana, em Cuiabá – MT e registrado na matrícula n. 92.121, Livro 2, Ficha 01-F, do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – MT.

Segundo o demandante, restou pactuado a possibilidade de a promitente compradora escolher entre duas opções de preço e forma de pagamento, tendo a mesma escolhido a opção 2, que consistia em efetuar o pagamento de R$ 400.000,00 da seguinte forma: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no dia 28/02/2019; e duas parcelas de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, com vencimento em 31/05/2019 e 31/01/2020.

E ainda, constou da cláusula quarta do contrato que com o regular pagamento das prestações, seria transmitida a posse do bem ao requerido no dia 01/06/2019.

Sob a alegação de que a demandada não realizou o pagamento de nenhuma das parcelas e incorreu em inadimplência total por mais de 30 dias, e que em razão disso o contrato foi rescindido de pleno direito, incidindo a penalidade contratual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, equivalente a R$ 40.000,00, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a inadimplência da apelante, cingindo-se o recurso nas alegações de nulidade do contrato em razão de o autor supostamente ter omitido o fato de o imóvel objeto da transação estar alienado fiduciariamente, bem como de que a venda do bem nessas condições depende de anuência do credor fiduciário.

Com efeito, denota-se da matrícula do imóvel objeto do negócio a existência de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal (ID 192348665) e não consta do contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID 192348235) informação sobre o gravame.

Ocorre que tal fato, por si só, não torna o contrato nulo, uma vez que compete àquele que adquire um imóvel consultar previamente a matrícula do bem junto ao Cartório competente, a fim de verificar a existência de algum gravame ou restrição de venda.

Ademais, o caso dos autos não se encontra entre as hipóteses de nulidades previstas nos artigos 166 e 167, ambos do Código Civil:

“
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma
.”

Logo, não há falar-se em nulidade do contrato.

Até porque, eventual invalidade do negócio por ausência de anuência do credor fiduciário deve ser arguida pelo banco credor, não podendo a apelante pleitear em nome próprio direito alheio.

Logo, diante da inadimplência da requerida e da inexistência de nulidade no negócio, escorreita a sentença que julgou procedente a ação, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, correspondente a multa prevista na cláusula penal do contrato (ID 192348235).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-
.
” (ID 201036155)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024